Tribunal: STF
Processo: RE 244020
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: FGTS.
- Do exame dos autos, verifica-se que, realmente, nem o
acórdão que deu provimento ao recurso especial nem o que acolheu,
sem efeito modificativo, os embargos de declaração ventilaram as
questões constitucionais invocadas no presente recurso
extraordinário, não havendo sido, a respeito delas, interpostos
embargos de declaração para prequestioná-las.  Falta-lhes, pois, o
indispensável prequestionamento (súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.